Tribunal: TJSP
Processo: 0012663-83.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 1o, § 1o, da Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo – Matéria decidida supervenientemente pelo C. Órgão Especial nas ADIs 2091498-85.2019.8.26.0000 e 2113957-81.2019.8.26.0000 – Decidida a questão objeto deste incidente, não se conhece desta arguição de inconstitucionalidade, nos termos do art. 949, parágrafo único, do C.P.C.

Arguição não

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 1o, § 1o, da Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo – Matéria decidida supervenientemente pelo C. Órgão Especial nas ADIs 2091498-85.2019.8.26.0000 e 2113957-81.2019.8.26.0000 – Decidida a questão objeto deste incidente, não se conhece desta arguição de inconstitucionalidade, nos termos do art. 949, parágrafo único, do C.P.C.

Arguição não conhecida.